Tribunal: CARF
Processo: 10480.905259/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.905259/2017-01
ACÓRDÃO
1201-007.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF. REMESSA PARA A
FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,
por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França,
a título de contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica
prestado, não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte
(IRRF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905259/2017-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente trata-se da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento: 128310107, fl. 55, cuja análise do crédito resultou em
reconhecimento inferior ao saldo disponível do pagamento, não homologando as compensações
constantes dos PER/DCOMPs nos 02137.53064.200616.1.3.04-2234, 07272.90971.140716.1.3.04-
0932 e 25236.36414.200716.1.3.04-6138.
O despacho questionado refere-se a pagamento indevido de IRRF, código de receita
0422 (IRRF - Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior), no valor de R$ 136.666,40,
recolhido em dezembro de 2014, tendo a Receita Federal reconhecido apenas parte desse crédito.
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou manifestação tempestiva, sustentando que os
PER/DCOMP ́s possuíam crédito suficiente para a compensação integral dos débitos declarados e
que não havia qualquer irregularidade nos documentos apresentados. Alegou que o crédito
original foi sendo utilizado de forma sucessiva e integral, após atualizações pela taxa Selic, até sua
completa compensação, restando saldo zero ao final, razão pela qual requereu a homologação
total das compensações e apontou obscuridade no despacho decisório quanto aos motivos do não
reconhecimento do direito creditório.
A 11a Turma da DRJ/01, entendeu que o Despacho Decisório não reconheceu
corretamente o crédito declarado porque, a partir da análise dos sistemas internos da Receita
Federal, não havia saldo disponível do DARF para aproveitamento, uma vez que o valor do
recolhimento já constava como utilizado ou reservado no próprio processo. Destaca-se que a DCTF
original apresentada pela contribuinte indicava o pagamento como utilizado para quitação de
débito de IRRF, e que, embora tenham sido apresentadas DCTF ́s retificadoras excluindo esse
débito, permanecia ativa uma DIRF que informava o pagamento do mesmo valor ao beneficiário
no exterior, o que comprometeria o reconhecimento do crédito, pois permitiria o aproveitamento
simultâneo pelo beneficiário, gerando potencial prejuízo ao Fisco.
O voto ressalta que a simples retificação da DCTF não é suficiente para afastar os
dados constantes dos sistemas da Receita, especialmente quando amparados por DIRF válida, e
que caberia à recorrente comprovar, mediante documentação contábil e fiscal idônea, erro efetivo
na apuração original, ônus do qual não se desincumbiu. Enfatiza-se ainda que, no processo
administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas juntamente com a manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão, e que meras alegações não constituem prova do direito
creditório.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905259/2017-01
3
Conclui-se que não houve demonstração de incorreção na apuração ou no imposto
declarado, nem obscuridade no Despacho Decisório, razão pela qual o relator votou pela
improcedência da manifestação e pela manutenção integral da decisão administrativa que não
homologou as compensações pretendidas.
Irresignada a recorrente apresentou Recurso Voluntário onde sustenta que o
acórdão recorrido, ao manter a não homologação das compensações declaradas, incorreu em
equívocos de fato e de direito que justificam sua reforma. Afirma, inicialmente, que realizou
pagamentos indevidos de IRRF sobre remessas ao exterior destinadas a empresas situadas na
França, decorrentes da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, apesar de tais
operações estarem amparadas pelo Tratado Brasil–França para evitar a dupla tributação. Segundo
a recorrente, como os beneficiários dos rendimentos não possuíam estabelecimento permanente
no Brasil, tais valores deveriam ser qualificados como lucros das empresas, nos termos do art. VII
do tratado, e, portanto, não estariam sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte. Esse
entendimento, inclusive, já teria sido reiteradamente reconhecido pela própria Receita Federal,
por meio do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5/2014 e das Soluções de Consulta COSIT no
153/2015 e no 501/2017.
Alega, ainda, que ao identificar o pagamento indevido, procedeu corretamente à
retificação da DCTF do período de dezembro de 2014 e à transmissão das correspondentes
DCOMP ́s, com base no crédito de IRRF apurado. Ressalta que o próprio despacho decisório
reconheceu a existência de saldo disponível suficiente para a compensação, mas, de forma
contraditória e sem fundamentação adequada, concluiu pela inexistência do crédito. Não houve,
segundo a recorrente, qualquer questionamento quanto à origem do crédito ou quanto à efetiva
realização das remessas ao exterior, limitando-se a autoridade fiscal a negar a compensação de
maneira genérica.
No tocante ao acórdão recorrido, a contribuinte sustenta que houve inovação
indevida das razões de decidir, uma vez que a DRJ passou a fundamentar a improcedência da
manifestação de inconformidade com base na DCTF originalmente transmitida, desconsiderando a
DCTF retificadora que se encontrava ativa e sem pendências nos sistemas da Receita Federal.
Argumenta que as compensações foram declaradas com base justamente nessa DCTF retificadora
e que eventual questionamento quanto à validade da retificação deveria ter sido feito em
procedimento próprio de malha fiscal, o que não ocorreu. Assim, entende que a análise do crédito
compensado deveria necessariamente ter considerado a DCTF válida e vigente, sob pena de
violação à lógica do próprio sistema declaratório.
A recorrente também rebate a alegação de que a ausência de retificação da DIRF
impediria o reconhecimento do crédito, defendendo que meros erros ou inconsistências formais
em obrigações acessórias não têm o condão de afastar um direito creditório materialmente
comprovado. Sustenta que admitir o contrário implicaria, na prática, tributar valores que não são
tributáveis, em afronta ao conceito legal de tributo previsto no art. 3o do CTN. Invoca, para tanto,
diversos precedentes do CARF que consagram o princípio da verdade material no processo
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905259/2017-01
4
administrativo fiscal, reconhecendo que erros de fato ou falhas formais não impedem a
homologação de compensações quando demonstrada a efetiva existência do crédito.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário para que seja declarada a
nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido, por ausência de motivação adequada e
inovação indevida das razões de decidir. Subsidiariamente, pede a reforma do acórdão para que
seja reconhecida a existência do crédito de IRRF e homologadas as compensações efetuadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO
Como visto no relatório, o valor indeferido no despacho decisório trata de remessa
ao exterior (França) em decorrência da prestação de serviços técnicos. Importante notar que a
recorrente procedeu tempestivamente a retificação de sua DCTF (excluindo o débito), cuja
declaração foi recepcionada e aceita pela Receita Federal, conforme asseverado pelo julgador de
piso, o qual desconsiderou este fato sob o argumento de que a DIRF correspondente não foi
retificada, o que poderia ensejar o aproveitamento pelo beneficiário do pagamento.
Olvidou-se, entretanto, que o beneficiário se encontra no exterior, não havendo a
possibilidade do aproveitamento daquela retenção frente ao Estado brasileiro e, muito
provavelmente, junto ao Estado francês em face da impossibilidade de comprovação do
recolhimento do tributo no Brasil, já que a DCTF foi devidamente retificada. Ressalte-se que a
declaração constitutiva do crédito é a DCTF, sendo a DIRF destinada tão somente à prestação de
informações as quais necessitam de comprovação para serem consideradas, de forma que assiste
razão à recorrente quando afirma que o erro na DIRF não tem o condão, por si só, de afastar a
verdade material comprovada por documentação hábil e idônea.
Ademais, como bem defendido pela recorrente, a RFB já se manifestou no sentido
de que os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada
no Brasil, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de contraprestação por serviço
técnico ou de assistência técnica prestado, não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda na
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905259/2017-01
5
fonte (IRRF), conforme Soluções de Consulta no 153/2015 e no 501/2017, cujas ementas
reproduzimos abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 153, DE 17 DE JUNHO DE 2015
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMENTA: REMESSA PARA A
FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de
contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF). DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei no 5.172, de 1966, art. 98; Convenção com a França para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento, promulgada pelo Decreto no 70.506, de 1972, arts. VII, XII, e XIV; Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 2014; Instrução Normativa RFB no 1.455,
de 2014, art. 17; Lei n° 10.168, de 2000, art. 3o.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: Consulta parcialmente
ineficaz. Questionamento que evidencia a prestação de assessoria jurídica ou
contábil pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, padece de ineficácia.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 46 e 52,
inciso I; e Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, art. 18,
incisos II e XIV.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 501, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF EMENTA:
REMESSA PARA A FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de
contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF). SOLUÇÃO DE
CONSULTA VINCULADA À SC COSIT No 153, DE 17 DE JUNHO DE 2015.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 98; Lei n°
10.168, de 29 de dezembro de 2000, art. 2o; Decreto no 70.506, de 12 de maio de
1972 (Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, concluída entre o Brasil e a França),
arts. VII, XII e XIV; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, arts. 685 e 708;
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, art. 17; Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 16 de junho de 2014.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
EMENTA:
CONSULTA
PARCIALMENTE INEFICAZ. É ineficaz a consulta, não produzindo efeitos, quando
não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, art. 18, XI.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905259/2017-01
6
Destarte, assiste razão a recorrente, devendo ser deferido o crédito pleiteado.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 262
DF CARF MF
Original